Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702807-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ÓBICE AO PEDIDO. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. INTENÇÃO DE IMPEDIR A EXAÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto. 2. Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. 3. A mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. 4. Autorizar o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteia a recorrente, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978- 14.2022.8.07.0000. 5. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT visou a obstar a grave lesão à economia pública que seria causada pela suspensão da exigibilidade do tributo no âmbito distrital, o que poderia repercutir diretamente nos serviços que são colocados à disposição da população, como a saúde e a segurança pública. 6. A incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da verificada quando a contribuinte objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega violação 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que não há se falar em autorização judicial para a realização de depósito tributário, cujos valores estão sendo discutidos em juízo, sob pena de se ofender um direito do contribuinte e de se impedir a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteado, no caso o DIFAL/ICMS. Ressalta, ademais, que, na hipótese de discussão judicial acerca da legitimidade do tributo sujeito a lançamento por homologação, o depósito constitui e suspende a exigibilidade do crédito tributário. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 151, inciso II, do CTN, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005